Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de fração ideal de imóvel em execução fiscal. A parte agravante alega nulidade por ausência de intimação do cônjuge e ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo a extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão por ausência de intimação do cônjuge quanto à penhora de imóvel; e (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente em razão da alegada inércia do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada prevê a expedição de intimações cabíveis, inclusive ao cônjuge, se for o caso, conforme o art. 842 do CPC. A alegação de nulidade é prematura, pois o ato ainda será cumprido.
4. A alegação de prescrição intercorrente não pode ser conhecida no agravo, pois não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao Princípio do duplo grau de jurisdição.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige contraditório e análise pelo Juízo de origem, conforme art. 40 da Lei no 6.830/1980.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "Como regra, matérias não podem ser conhecidas originariamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo grau de jurisdição."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 842; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000298, ApCiv 0723893-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 28/05/2025.